Tribunal: TJDFT
Processo: 0705614-77.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
TURMA CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APROXIMAÇÃO. DOLO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.

2. Se o acórdão embargado analisou, detidamente, de forma clara e congruente, as teses apresentadas, inexiste o vício apontado, sendo certo, ainda, que a adoção de entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante não configura os vícios sanáveis pela estreita via dos embargos de declaração, e vedada a rediscussão de questões de mérito do julgado.

3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.